Tribunal: TCU
Processo: 001.747/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4069/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Julio Alberto Vicente, Jacy da Silva Nunes e Messias de Souza, em relação aos quais determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.747/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ingret Souza dos Santos (XXX.583.492-XX); Iracema de Sousa Vicente (XXX.463.417-XX); Jaqueline da Silva Nunes (XXX.387.307-XX); Leticia Mara Rocha Rebelo (XXX.059.318-XX); Marina Amaral de Souza (XXX.978.507-XX); Mariza Marques de Souza Miranda (XXX.457.917-XX); Teresa da Silva Nunes (XXX.372.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação aos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Julio Alberto Vicente (XXX.560.707-XX), Jacy da Silva Nunes (XXX.550.117-XX) e Messias de Souza (XXX.097.747-XX), realize diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma dos ex-militares, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.